Tribunal: TJES
Processo: 5000420-96.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-96.2025.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JOAO FLORIANO FILHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000420-96.2025.8.08.0016

RECORRENTE:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

RECORRIDO
: JOAO FLORIANO FILHO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA DA REQUERIDA EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que, embora tenha adquirido um aparelho de TV da ré em 2022, não contratou qualquer serviço adicional. Sustenta que, mesmo assim, a empresa ré o inscreveu indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por um suposto débito de TV por assinatura que desconhece.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$350,66; e b) condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte requerida (OI S/A), na qual defende a legitimidade da contratação e da cobrança, afirmando que o autor anuiu com o pacto e consumiu os serviços. Argumenta que o pagamento de faturas iniciais comprova a relação jurídica e que a negativação foi um exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais.

4. A r. sentença merece parcial reforma. A relação é de consumo, e cabia à recorrente o ônus de comprovar a efetiva contratação do serviço pelo consumidor, o que não foi feito. A empresa não apresentou o instrumento contratual ou a gravação da suposta contratação por telefone, limitando-se a juntar telas sistêmicas que, por sua unilateralidade, são insuficientes como meio de prova. O pagamento de algumas faturas, por si só, não valida um contrato cuja origem não foi comprovada, podendo decorrer de erro ou cobrança indevida vinculada a outro serviço. Assim, ausente a prova da relação jurídica, o débito é inexigível e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é indevida, configurando dano moral
in re ipsa
. Contudo, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem se mostra excessivo e dissonante dos parâmetros adotados por esta Turma para casos análogos. Desta forma, a verba indenizatória deve ser reduzida para o patamar de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que reduzo para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento, Súmula 362, STJ), mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença.

6. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)